Tribunal: TJDFT
Processo: 0735626-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS REFERENTES A IMÓVEL. CAUSA DE PEDIR. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ ALIENANTE À DEVOLUÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DADOS EM PAGAMENTO E DA QUANTIA EM DINHERIO RECEBIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS PRIMITIVOS ADQUIRENTES DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS RELATIVOS AO IMÓVEL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SUCESSIVA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DO PATRONO DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVIAMENTO. PROVIMENTO COM RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA APELAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS DESDE A ALTETAÇÃO DO PATROCÍNIO. INVALIDAÇÃO DE SENTENÇA NO AMBIENTE DE AGRAVO. RESOLUÇÃO ORIUNDA DE INSTÂNCIA SUPERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DOS ATOS DESDE A COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PATRONO VIA DE PROVIMENTO TRANSITADO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125).
2. Aferido que, segundo as alegações formuladas na petição inicial, a parte ré alienara à parte autora direitos possessórios de titularidade de terceiro e, diante da prática desse ato lícito, a pretensão tem por objetivo o reconhecimento da nulidade da alienação e o retorno das partes ao status quo ante, afigura-se inviável à alienante pretender a inclusão do terceiro, efetivo titular dos direitos possessórios alienados fraudulentamente, na ação contra si direcionada via de denunciação à lide, de modo a que seja responsabilizado pela ilicitude que engendrara, pois, em suma, não está ele obrigado a reembolsá-la por eventual condenação que lhe for debitada em razão do ilícito, devendo a questão subjacente, se o caso, ser resolvida em sede autônoma.
3. Considerando o decidido em sede de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça declarando a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados após a juntada da petição pela parte comunicando a alteração de seu patrono, inclusive a sentença, conquanto se estivesse no ambiente de agravo de instrumento, por vício formal inerente à ausência de intimações eficazes desde então, com a republicação dos atos processuais praticados após a comunicação realizada, ressoa imperiosa a observância da determinação em sua inteireza, retomando-se o curso procedimental a partir do ato imediatamente anterior ao reconhecimento da nulidade, republicando-se a intimação a ele correlata com observância do patrono então constituído nos fólios.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.